Tribunal: TJES
Processo: 5006907-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita; Condomínio
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5006907-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT

AGRAVADO:
FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA REPAROS NO IMÓVEL. BEM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. RISCO ATESTADO PELA DEFESA CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, a análise do recurso deve estar voltada ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de não se adentrar ao exame de mérito do processo que tramita na origem.

2. Nesse sentido, o Poder Público, por meio da Defesa Civil, exercendo as funções de poder de polícia que detém a Administração Pública, elaborou Relatório Técnico de Vistoria constatando a necessidade de recuperação dos muros de contenção.

3. Ressai clara a deterioração do muro pertencente ao imóvel, o que pode impactar a vida, o patrimônio e a integridade física dos moradores do entorno, bem como comprometer a própria estrutura do bem em questão. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravado, ora autor nos autos de origem.

4. Perigo de dano também detectado, face ao flagrante estado de abandono do bem e o risco de piora na situação do muro.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006907-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT
AGRAVADO: FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5006907-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT

AGRAVADO:
FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que seja realizada a obra no muro da residência de propriedade das partes, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Alugueis" registrada sob o n. 5007440-92.2021.8.08.0012, ajuizada por
FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 3035996), a Agravante sustenta que as partes são condôminas do imóvel localizado à Rua André Luiz, nº 52, Mucuri, Cariacica/ES, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, por ocasião do reconhecimento judicial de dissolução de união estável.

Afirma que o juízo
a quo
determinou a realização de obras por constatar o atestado de abandono do imóvel, no entanto, a Agravante não mais reside no local por ocasião de ameaças perpetradas pelo Agravado, o que ensejou o ingresso com numerosos procedimentos em trâmite pelo rito da "Lei Maria da Penha" (Lei nº 11.340/06).

Argumenta que o boletim de ocorrência apresentado pelo Agravado que fez o juízo singular modificar seu entendimento foi produzido unilateralmente, além de o laudo da Defesa Civil constar apenas risco médio, inexistindo prescrição de urgência no reparo recomendado pelos profissionais que procederam a vistoria.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência concedida.

Decisão proferida no ID n. 3089801, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID n. 3229490, em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 24/01/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que seja realizada a obra no muro da residência de propriedade das partes, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Alugueis" registrada sob o n. 5007440-92.2021.8.08.0012, ajuizada por
FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

contra a Agravante.

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à Agravante, eis que presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A Agravante insurge-se, basicamente, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja construído um muro de contenção no bem objeto do condomínio entre as partes.

Sustenta em suas razões recursais (ID n. 3035996) que não mais reside no bem por ocasião de ameaças do Agravado, além de o boletim de ocorrência apresentado nos autos de origem ser documento unilateral. Afirma, ainda, que a defesa civil apontou apenas risco médio para queda do muro, o que não justificaria a realização da obra.

O Agravado, por seu turno, aduz que restou clara a deterioração do muro pertencente ao imóvel, trazendo riscos. Argumenta, ainda, que no laudo de vistoria há a constatação de que o bem está abandonado e, por fim, defende que todos os processos decorrentes da Lei Maria da Penha encontram-se arquivados, não havendo que se falar em ameaça.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção do pedido de tutela provisória de urgência, que determinou a construção de muro de contenção no bem objeto do condomínio entre as partes.

Esclareça-se, inicialmente, que, em se tratando de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, a análise do recurso deve estar voltada ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de não se adentrar ao exame de mérito do processo que tramita na origem.

O dispositivo em referência disciplina que, para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte apresente a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, de forma que o recurso deve ser examinado à luz desses dois pressupostos.

Com efeito, entendo que não deve ser modificado o entendimento já exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Verifica-se nos autos que as partes são condôminas do imóvel situado à Rua André Luiz, nº 52, Mucuri, Cariacica/ES, à proporção de 50% (cinquenta por cento) por ocasião do processo de dissolução de união estável (ID n. 9040524 dos autos de origem), tendo o bem sido examinado pela Defesa Civil municipal, a qual indicou um risco de desabamento dos muros de contenção que fazem parte do bem.

Nesse sentido, o Poder Público, por meio da Defesa Civil, exercendo as funções de poder de polícia que detém a Administração Pública, elaborou Relatório Técnico de Vistoria (ID n. 9040531 dos autos de origem), constatando a necessidade de recuperação dos muros de contenção, nos seguintes termos:

Em visita ao local constatamos a existência de uma encosta rochosa onde sobre ela foram construídos vários imóveis e muros de contenção.

Os muros de contenção estão em estado de conservação ruim necessitando de execução de procedimentos de recuperação do mesmo.

[...]

As faltas dos procedimentos de recuperação podem causar deslizamentos e está causando grande preocupação aos moradores das casas a jusante da encosta.

Ressai clara a deterioração do muro pertencente ao imóvel, o que pode impactar a vida, o patrimônio e a integridade física dos moradores do entorno, bem como comprometer a própria estrutura do bem em questão. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravado, ora autor nos autos de origem.

Assim, ainda que seja identificado como risco médio, obviamente que é necessária a realização do reparo, tal como indicado pela municipalidade, eis que, a longo prazo, os problemas tendem a piorar, conforme também constatado no relatório em questão, podendo ocorrer deslizamento no local e atingir outras pessoas que vivem nos locais limítrofes ao bem.

Convém registrar, nesse particular, que um dos atributos dos atos da Administração Pública é a presunção de veracidade e de legalidade, o que é plenamente aplicável ao relatório técnico elaborado pelo órgão municipal no presente recurso.

Sabe-se, entretanto, que referidas presunções são relativas, de forma que deveria a Agravante, que questiona o resultado do laudo, provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse aspecto, apesar de a Agravante informar que solicitou a presença da Defesa Civil para realizar nova avaliação, constam no presente recurso apenas fotografias do local com os supostos servidores, sem, contudo, ter acostado aos autos novo relatório técnico que ateste a desnecessidade de realização de obras no muro de contenção ou qualquer outro documento técnico que possa afastar o perigo de dano.

Ademais, em que pese a relevância dos argumentos da Agravante no sentido de que contra o Agravado tramitam medidas protetivas referentes ao contexto de violência doméstica, nota-se que essa alegação, por si só, não desconstitui a necessidade de ser realizada a obra no muro em questão.

Independentemente do motivo pelo qual o imóvel se encontra em estado de abandono, seja pela ausência da Agravante em decorrência de eventuais condutas praticadas pelo Agravado, seja pelo eventual abandono - questões essas que são atinentes à apuração perante o juízo de primeiro grau competente -, registre-se que o perigo de dano ao bem é iminente, pois a ausência de cuidado em relação ao imóvel pode agravar a situação, notadamente mediante a constatação da Defesa Civil, de modo que se mostra acertada a decisão agravada neste ponto.

Presente, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo exigido na legislação processual civil para concessão da medida de urgência.

Em relação ao argumento de que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado de forma unilateral, a Agravante não nega o conteúdo do referido documento no sentido de que o imóvel está desocupado e que houve o furto da residência, fatos estes fundamentais para a concessão da tutela provisória de urgência, em razão da necessária conservação do bem e da realização do reforço no muro de contenção.

Assim, embora relevante para outras questões interpessoais entre as partes, o ponto trazido não é elemento, por si só, para desconstituir a medida proferida pelo juízo de origem, notadamente ante o risco de desmoronamento de parte do bem.

Por fim, a Agravante afirma que será compelida a arcar com as obras a serem realizadas no bem, no entanto, referida questão deve ser pontuada no curso do processo de origem, notadamente porque o objeto deste reside justamente na partilha dos bens e distribuição dos custos entre as partes, o que não seria admissível pela via do presente recurso, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada não deve ser objeto de modificação

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5006907-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARA RUBIA DA SILVA SCHMIDT

AGRAVADO:
FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA REPAROS NO IMÓVEL. BEM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. RISCO ATESTADO PELA DEFESA CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, a análise do recurso deve estar voltada ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de não se adentrar ao exame de mérito do processo que tramita na origem.

2. Nesse sentido, o Poder Público, por meio da Defesa Civil, exercendo as funções de poder de polícia que detém a Administração Pública, elaborou Relatório Técnico de Vistoria constatando a necessidade de recuperação dos muros de contenção.

3. Ressai clara a deterioração do muro pertencente ao imóvel, o que pode impactar a vida, o patrimônio e a integridade física dos moradores do entorno, bem como comprometer a própria estrutura do bem em questão. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravado, ora autor nos autos de origem.

4. Perigo de dano também detectado, face ao flagrante estado de abandono do bem e o risco de piora na situação do muro.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.